Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS MORATÓRIAS. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS (TEO). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Distrito Federal, referentes a débitos por multas moratórias pela falta de manutenção de imóvel urbano e Taxa de Execução de Obras – TEO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de multas pela suposta falta de manutenção do imóvel; e (ii) a exigibilidade da Taxa de Execução de Obras diante da alegação de ausência de notificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa – CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar sua invalidade.
4. A documentação administrativa anexada comprova o acúmulo de vegetação e resíduos no imóvel, justificando a imposição das multas moratórias.
5. A alegação de que a manutenção do imóvel era inviável por se tratar de área de preservação ambiental não restou comprovada.
6. A cobrança da Taxa de Execução de Obras decorre do exercício do poder de polícia administrativa, sendo exigível enquanto houver fiscalização sobre a conformidade das obras com a legislação urbanística.
7. O contribuinte não apresentou prova suficiente de que as obras estavam concluídas no período da cobrança nem de falha na sua notificação.
8. A inexistência de irregularidades na constituição do crédito tributário e a ausência de comprovação de ilegalidade ou abuso por parte da administração impõem a manutenção da cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de afastá-la. 2. A imposição de multas por falta de manutenção de imóvel urbano é legítima quando demonstrado o descumprimento das exigências legais. 3. A Taxa de Execução de Obras é exigível enquanto houver fiscalização administrativa sobre a regularidade da edificação."